Tribunal: TJDFT
Processo: 0774742-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 3.323/04. PORTARIA 141/2017. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam a condenação do Distrito Federal à implementação em sua remuneração do adicional de qualificação no percentual de 30%, a título de Gratificação de Titulação-GTIT, e, ainda, ao pagamento das diferenças retroativas, além da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que faz jus ao percentual em face dos certificados apresentados. Narra que já vem recebendo o percentual de 24% e que em 2018 concluiu uma Pós-Graduação e que lhe foi negado o percentual de 15% que entende ser devido, além de ter sido negados três cursos com carga horária acima de vinte horas que deveriam somar 2% na gratificação de titulação. Aduz que apresentou um curso de aprimoramento (Curso de Direito e a Solução de Conflitos Jurídicos) que não foi aceito sob o argumento de que não é correlato com sua área de atuação. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade da Justiça ora concedida à recorrente por estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício (ID 60846610). Contrarrazões apresentadas (ID 60846613).
3. A controvérsia reside em determinar se faz jus a recorrente ao recebimento do percentual máximo de 30% em sua remuneração, a título de Gratificação de Titulação - GTIT.
4. A gratificação postulada está prevista na Lei Distrital 3.323/2004, a qual instituiu em seu artigo 9o, inciso VI o seguinte: “(...) Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais a seguir: a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir curso de pós-graduação lato sensu; d) 8% (oito por cento), no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento com carga horária mínima de oitenta horas, para os ocupantes dos cargos de nível técnico ou auxiliar; e) 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde; f) 4% (quatro por cento) por conclusão do Ensino Médio, para os ocupantes do cargo de auxiliar de saúde; g) 2% (dois por cento) por conclusão de curso de atualização ou treinamento profissional na área de atuação do servidor.” Dispõe, ainda, que o pagamento da Gratificação de Titulação não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento básico (parágrafo único). Por ocasião da regulamentação da GTIT foi editada a Portaria n. 194/2004 e, posteriormente, a Portaria n. 141/2017.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se que a recorrente recebe desde 2013 o percentual de 24% referente à Gratificação de Titulação-GTIT. Consoante os esclarecimentos prestados pelo requerido, com a edição da Portaria n. 141/2017, houve a necessidade de reapresentação dos títulos anteriormente homologados. Assim, foi feita a validação dos títulos apresentados pela servidora/recorrente, sendo validados um título de graduação (7%) e um título de pós-graduação (15%), totalizando 22% da GTIT, percentual menor do que já recebia a servidora, razão pela qual foi mantido o percentual anterior. Note-se que, conforme informação prestada pela Gerência de Carreiras e Cargos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, restou mantido o percentual de 24% porque, à luz da Portaria n. 194/2004, haverá substituição do percentual antigo em caso de majoração e não soma dos percentuais dos títulos cadastrados com o percentual já recebido pela recorrente (ID 60846241, pág. 7). Não há, portanto, nenhum prejuízo à servidora, pois ela já recebia o percentual de 24% de acordo com os títulos cadastrados, o que foi mantido pela Administração, conforme a norma de regência. E, conforme explicitado, para obter a majoração do percentual que já recebe, exige-se a apresentação de um curso de aprimoramento, mestrado ou doutorado.
6. Nesse sentido, apresentou a recorrente um curso de aprimoramento (Curso de Direito e a Solução de Conflitos Jurídicos), todavia, não foi aceito pela Administração Pública sob o argumento de que não é correlato com sua área de atuação, por ser voltado para atuação em conflitos no Judiciário “não havendo relação com a atuação de mediação de conflitos na Administração Pública” (ID 60846243, pág. 4). Esclareceu-se, ainda, que para a concessão da GTIT não é considerado o local de lotação do servidor, sendo que “a análise é feita exclusivamente conforme as atribuições do cargo, as quais estão descritas nas Portarias no 08 de 2006 e no 27 de 2022. Considerando que a GTIT é levada para a aposentadoria, ela deve estar alinhada às atribuições do cargo, que são fixas, e não à lotação do servidor, pois esta poderá ser alterada ao longo de sua vida funcional” (ID 60846245).
7. Mostram-se, portanto, irretocáveis os argumentos utilizados pela Administração ao indeferir o pedido de homologação do curso de aprimoramento apresentado pela recorrente, para fins de recebimento da gratificação de titulação, porquanto fundamentados estritamente na legislação de regência, devendo ser mantida a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá a parte recorrente vencida pelas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.